Tribunal: TJSP
Processo: 2037769-71.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – decisão pela qual foi indeferida a tutela de urgência para o fim de que a agravada promova a ativação da conta mantida pelo agravante junto à sua plataforma – ausência dos requisitos do art. 300 do CPC – probabilidade do direito invocado em grau insuficiente para deferimento da medida inaudita altera parte

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – decisão pela qual foi indeferida a tutela de urgência para o fim de que a agravada promova a ativação da conta mantida pelo agravante junto à sua plataforma – ausência dos requisitos do art. 300 do CPC – probabilidade do direito invocado em grau insuficiente para deferimento da medida inaudita altera parte – decisão mantida, observada a possibilidade de reexame da questão depois do ingresso da agravada nos autos – recurso desprovido.